Tribunal: STF
Processo: RE 134278
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-27
Data de publicação: 2004-05-27

Ementa:
EMENTA: Servidores da Câmara Municipal de Osasco: vencimentos: teto
 remuneratório resultante de emenda parlamentar apresentada a
projeto de lei de iniciativa reservada ao Poder Executivo versando
sobre aumento de vencimentos (L. mun. 1.965/87, art. 3º):
inocorrência de violação da regra de reserva de iniciativa (CF/69,
art. 57, parág. único, I; CF/88, art. 63, I)).
A reserva de
iniciativa a outro Poder não implica vedação de emenda de origem
parlamentar desde que pertinente à matéria da proposição e não
acarrete aumento de despesa: precedentes.